Tribunal: TJSP
Processo: 0001923-69.2018.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001923-69.2018.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
JOSÉ ANTONIO PETENASSI JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a circunstância
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal e reconhecer a
circunstância atenuante da confissão espontânea do réu, ficando condenado
definitivamente o réu José Antônio Petenassi Júnior, às penas de 01 (um) ano, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17
(dezessete) dias multa, no piso mínimo legal. Ficam mantidos os demais termos da r.
sentença recorrida. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001923-69.2018.8.26.0539 -Voto no 27381
2
VOTO No 27381
APELAÇÃO No 0001923-69.2018.8.26.0539
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO Vara Criminal
APELANTE: JOSÉ ANTÔNIO PETENASSI JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Furto simples Recurso defensivo requerendo absolvição por
atipicidade
da
conduta,
aplicando-se
o
princípio
da
insignificância Provas isentas e francamente incriminadoras,
comprovando
a
autoria
delitiva,
consubstanciadas
nas
declarações da vítima na fase administrativa, depoimento da
testemunha de acusação e na própria confissão administrativa e
judicial do réu Impossibilidade de aplicação do princípio da
insignificância
Conduta geradora de danosidade social e
reprovabilidade pública, bem como o valor da res furtiva não ser
insignificante para o Direito Penal - Pena Pena-base fixada em
1/3 (um terço) acima do mínimo legal, em razão dos maus
antecedentes
do
réu
de
maneira
adequada

Circunstância agravante da reincidência e do crime praticado
pelo réu prevalecendo-se de relações domésticas mantidas
Afastamento
da
circunstância
agravante
prevista
no
art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, pois a vítima era
padrasto do réu
Impossibilidade de aplicação diante do
parentesco por afinidade Reconhecimento da circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea

Exasperação
em
1/3 (um terço) ao invés de 1/2 (metade) da pena, melhor atende
aos critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação
Regime inicial fechado mantido Parcial provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 206/211, o qual se adota,
acrescenta-se que condenado JOSÉ ANTÔNIO PETENASSI JÚNIOR,
às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 19 (dezenove) dias multa, no piso mínimo legal,dando-o como
incurso no art. 155, “caput”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001923-69.2018.8.26.0539 -Voto no 27381
3
O réu apelou, (fls. 211), e sua defesa técnica interpôs recurso
de apelação, (fls. 211 e 212), apresentando suas razões recursais,
(fls. 220/225), requerendo, em síntese, absolvição por atipicidade da conduta,
aplicando-se o princípio da insignificância.
Devidamente
contrarrazoado
o
recurso
pelo
Órgão
Ministerial, (fls. 231/234), a Douta Procuradoria de Justiça, (fls. 240/245),
manifestou-se pelo seu parcial provimento, para afastar a circunstância
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal e
reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea do réu,
mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, uma vez que bem apreciou as provas incriminadoras, não
deixando dúvida acerca da responsabilidade penal do apelante, de modo que a
sua condenação, pela prática do crime de furto simples, era mesmo de rigor.
A autoria delitiva restou-se inconteste pela prova oral
produzida,
consubstanciada
nas
declarações
da
vítima
na
fase administrativa e no depoimento da testemunha de acusação e na própria
confissão administrativa e judicial do réu, atestando a sua responsabilidade
penal.
Com efeito, a vítima Valter Koppen Garcia, ouvido na
fase administrativa, (fls. 12), declarou ser padrasto do réu, o qual afirmou ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001923-69.2018.8.26.0539 -Voto no 27381
4
usuário de drogas, e em razão disso subtraía diversos objetos da sua
residência, o que originou a realização de diversos boletins de ocorrência.
Afirmou que ele realmente subtraiu o chuveiro que estava instalado na sua
residência.
O Delegado de Polícia Doutor Renato Caldeira Mardegan,
ouvido em juízo, afirmou conhecer o réu e chegou a atender o padrasto dele
inúmeras vezes por furto no seu imóvel, confirmando que instaurou inquérito
policial em razão de um furto de um chuveiro, em que foram arrombadas
uma janela e uma porta para a sua subtração. O réu confessou quase todos os
furtos, que praticava para adquirir drogas.
O réu José Antônio Petenassi Júnior, ao ser interrogado em
juízo, confessou o crime.
Destarte, as declarações da vítima na fase administrativa,
confirmadas pelo depoimento do Delegado de Polícia e pela própria
confissão administrativa e judicial do réu, confirmam a autoria delitiva.
A materialidade delitiva é comprovada através do boletim
de ocorrência, (fls. 03/04), laudo do local dos fatos, (fls. 05/06), auto de
avaliação, (fls. 07), auto de avaliação indireta, (fls. 15), e pela prova oral
produzida no decorrer da persecução penal.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição,
restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo motivo justificável
para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001923-69.2018.8.26.0539 -Voto no 27381
5
comprovadas autoria e materialidade do delito, assim como o dolo com que
agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, de rigor a sua
condenação.
Noutro giro, em que pese os argumentos defensivos,
o delito praticado pelo réu Dione Éder de Souza não pode ser considerado
insignificante, principalmente sob o prisma da preservação da ordem pública,
verificando-se que a conduta atribuída ao sentenciado, além de formalmente
típica, está imbuída de danosidade social e reprovabilidade pública. Ou seja,
in casu, não se pode reconhecer a irrelevância penal da conduta.
Aliás, é esse o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal, que postula revelar-se incabível a bagatela quando não preenchidos
quatro vetores para sua identificação, a saber: (a) a mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC no 93.482, 2a Turma, Rel.
Min, Celso de Mello, julgado em 07/10/2008).
Ademais, impende dizer que inadmissível a tese do
Princípio da Insignificância, sob a condição de ser regulamentada a profissão
daquele que comete pequenos delitos. Insignificante para o aspecto penal
seria, por exemplo, um lápis, uma borracha, uma folha de papel, clips,
alfinetes e coisas semelhantes, diferente da materialidade demonstrada na
presente ação penal.
Portanto, a r. sentença de modo correto condenou o réu pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001923-69.2018.8.26.0539 -Voto no 27381
6
prática do crime de furto simples consumado.
A pena merece reparo.
A pena-base foi fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo
legal, em razão dos comprovados maus antecedentes do réu

cf. fls. 66/80 e 191/202 dos autos.
Na segunda fase, comprovada a circunstância agravante da
reincidência do réu, a par do que a circunstância agravante prevista no art.
61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois o crime foi praticado
prevalecendo-se de relações domésticas.
Entretanto, no tocante a circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, esta deve ser afastada, tendo
em vista que o réu era enteado da vítima, não estando essa condição expressa
no dispositivo legal, pelo que interpretar diferente é aplicar analogia in
malam partem, tendo em vista que afirma ser aplicável quando o crime é
cometido
contra
ascendente,
descendente,
irmão
ou
cônjuge,
o que não é o caso dos autos.
A
propósito,
doutrinariamente,
temos
que:
“4.1.6. Crime praticado contra descendente, ascendente, irmão ou cônjuge
(art. 61, II, “e”) Essa agravante não se aplica ao parentesco por afinidade ou à
união estável, pois não se admite interpretação in malam partem,
desautorizada pelo princípio da legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001923-69.2018.8.26.0539 -Voto no 27381
7
Ressalta Cléber Masson: “O sujeito deve efetivamente
aproveitar-se das facilidades que o parentesco ou o matrimônio lhe
proporcionam, pois caso contrário não terá incidência o dispositivo legal.
Para sua configuração exige-se prova documental do parentesco ou do
vínculo matrimonial, nos termos do artigo 155, parágrafo único, do
Código de Processo Penal.”. (Manual de Direito Penal: Parte Geral, Rogério
Sanches Cunha
4a edição, revista, ampliada e atualizada.

Editora JusPODIVM, 2016, p. 426).
Outrossim,
deve
ser
reconhecida
a circunstância atenuante da confissão espontânea, até mesmo porque a
r. sentença a considerou para firmar a convicção da autoria delitiva.
Diante disso, entendo que a pena deve ser exasperada em
1/3 (um terço), ao invés de 1/2 (metade) como considerada na r. sentença,
para melhor atender aos critérios da suficiência e reprovabilidade na
apenação, perfazendo 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias multa, no piso mínimo legal.
Por fim, a fixação do regime inicial fechado não merece
alteração, porquanto o réu já se viu anteriormente envolvido na prática de
inúmeros outros crimes contra o patrimônio, tratando-se de
criminoso contumaz, a ensejar maior rigor por parte do Estado-juiz.
Acrescente-se ainda que o regime inicial fechado melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais efetivo
alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente consiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001923-69.2018.8.26.0539 -Voto no 27381
8
intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-se,
consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a existência
e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o seu caráter geral
positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o apelante pela prática do crime de furto simples,
merecendo reforma para afastar a circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal e reconhecer a
circunstância atenuante da confissão espontânea do réu, devendo no mais, ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a
circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do
Código Penal e reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea
do réu, ficando condenado definitivamente o réu José Antônio Petenassi
Júnior, às penas de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias
multa, no piso mínimo legal. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença
recorrida. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator